Tribunal: TJDFT
Processo: 0711097-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI DISTRITAL No 6.618/2020. MAJORAÇÃO DO TETO PARA 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. TEMA 1.326 DO STF. AFASTAMENTO DO TEMA 792. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento submetido a juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, para verificar se o acórdão recorrido diverge da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.326).
2. Discute-se a aplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que elevou o teto de requisição de pequeno valor (RPV) para 20 salários-mínimos, às execuções em curso, afastando o entendimento do Tema 792 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. Análise sobre
(i) a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, conforme o Tema 1.326/STF, que reconheceu a ausência de reserva de iniciativa legislativa ao chefe do Poder Executivo; e
(ii) a inaplicabilidade do Tema 792 do STF às situações envolvendo majoração do teto para RPVs.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. Inaplicável ao caso o que restou decidido no julgamento com repercussão geral do Tema 792, haja vista que este precedente qualificado é resultado do julgamento levado a cabo no contexto da Lei distrital n. 3.624/05, a qual alterou a Lei distrital Lei 3.178/02 para reduzir de 40 para 10 salários-mínimos o teto para expedição de RPV’s no Distrito Federal.
4. A Lei Distrital 6.618/2020 aumentou o limite das RPV’s de 10 para 20 salários-mínimos. Portanto, cabe aqui a realização de um distinguishing.
5. O recente julgamento proferido pelo Conselho Especial deste E. Tribunal de Justiça que, no processo no 0014502-79.2017.8.07.0000, mediante juízo de reexame nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, deu provimento ao recurso para afastar a aplicação do Tema 792 do STF e determinar que o pagamento via Requisição de Pequeno Valor – RPV se dê até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, nos moldes da Lei 6.618/2020.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso provido. Em juízo de retratação, aplicou-se o limite de 20 salários-mínimos previsto na Lei Distrital no 6.618/2020 para o pagamento por requisição de pequeno valor (RPV).
Tese de julgamento:
"1. Inaplicável ao caso o entendimento consolidado no Tema de Repercussão Geral 792 do C. STF, diante da existência de distinção entre este e a situação fático-jurídica encartada nos autos.
2. Não há óbice à aplicação do limite majorado para pagamento de RPV pela nova legislação em relação aos títulos executivos judiciais que se formaram em momento anterior à Lei distrital 6.618/20, posto que não aplicável à espécie o Tema 792/STF.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Constituição Federal: Art. 100, §§3o 4o.
Lei Distrital 6.618/2020
Lei Distrital 3.624/05
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STF, ARE 1412916 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 25.07.2024.
TJDFT, AgInt 0014502-79.2017.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa Dos Santos, j. 10.12.2024.